Tribunal: TJPA
Processo: 0817578-09.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817578-09.2024.8.14.0301

APELANTE: ALBANI DA SILVA SOBRINHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0817578-09.2024.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: ALBANI DA SILVA SOBRINHO
RECORRIDO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Apelação Cível interposta por Albani da Silva Sobrinho, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A parte autora alegou a inexistência de contratação válida de dois empréstimos consignados, invocando suposta fraude e falsificação de assinaturas, pleiteando a nulidade contratual, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

2 – A questão em discussão consiste em: (A) verificar se houve efetivamente fraude ou falsificação na contratação dos empréstimos consignados de números 621161085 e 623407104; (B) aferir a responsabilidade civil do banco apelado à luz da teoria do risco do empreendimento e da aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (C) apurar a existência de dano moral passível de indenização.

3 – A) A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever mínimo de comprovação do fato constitutivo do direito alegado pelo consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. B) A instituição financeira logrou comprovar a regularidade das contratações mediante apresentação de contratos com assinaturas compatíveis e comprovantes de TED para conta bancária de titularidade da apelante. - a mesma conta indicada no contrato -, demonstrando ausência de vício de consentimento. C) A ausência de determinação de perícia grafotécnica, diante da suficiência probatória dos autos, não configura cerceamento de defesa. D) A Súmula 479 do STJ não se aplica quando não comprovada a falha do serviço bancário ou a existência de fraude. E) Inexistente a prática de ato ilícito ou qualquer abalo anímico efetivo e comprovado, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

4- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, art. 5º, X; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 373, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMS, Apelação Cível nº 0804284-46.2016.8.12.0002, Rel. Des. João Maria Lós, j. 29.01.2019.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0817578-09.2024.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: ALBANI DA SILVA SOBRINHO
RECORRIDO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ALBANI DA SILVA SOBRINHO, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta em face do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

Na origem, a parte autora alegou a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a dois contratos de empréstimos consignados — nºs 621161085 e 623407104 — cuja celebração negou ter autorizado. Aduziu que as respectivas assinaturas foram falsificadas, anexando cópia da identidade e declaração de hipossuficiência para comprovar divergências grafotécnicas. Sustentou que os valores foram indevidamente creditados em conta poupança distinta da usual, com movimentação atípica, corroborando a tese de fraude. Requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos, a declaração de nulidade dos contratos, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo de primeiro grau, após indeferir a tutela de urgência e tramitar regularmente o feito com apresentação de contestação e réplica, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que os documentos apresentados pela instituição financeira demonstrariam a regularidade das contratações, especialmente pela existência de comprovantes de TED para conta em nome da autora e contratos físicos com assinatura.

Em suas razões recursais, protocoladas sob o ID 24496623, a parte apelante reiterou que jamais celebrou os contratos, reiterando a tese de fraude e falsificação documental. Defendeu a nulidade das avenças por ausência de consentimento válido, reforçando a hipossuficiência e a inversão do ônus da prova. Alegou falha na prestação do serviço bancário e requereu a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexistência da relação contratual, a restituição dos valores descontados em dobro e a indenização por danos morais.

Em contrarrazões apresentadas pelo banco apelado, registradas sob o ID 24496641, sustenta-se a regularidade dos contratos com base na documentação acostada, destacando a ocorrência de transferência bancária para conta de titularidade da autora. Aduz ausência de dano moral e pugna pela manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0817578-09.2024.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: ALBANI DA SILVA SOBRINHO
RECORRIDO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de apelação cível interposta por ALBANI DA SILVA SOBRINHO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

A controvérsia cinge-se à validade de dois contratos de empréstimo consignado (nºs 621161085 e 623407104), cuja celebração a autora nega ter autorizado, alegando a ocorrência de fraude e falsificação de assinatura.

I. DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO

A apelante reitera a tese de que jamais celebrou os contratos em questão, sustentando a ocorrência de fraude na contratação. Alega ausência de consentimento válido, invoca sua condição de hipossuficiência e postula a inversão do ônus da prova. Defende a aplicação da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, e requer a reforma integral da sentença.

II. DA ANÁLISE DO MÉRITO

2.1. Do ônus probatório e da inversão prevista no Código de Defesa do Consumidor

É cediço que, nas relações de consumo, o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor. Todavia, tal inversão não exime o consumidor de apresentar um mínimo de prova de suas alegações, especialmente quando se trata de fato negativo (inexistência de contratação).

No caso em tela, embora reconhecida a condição de vulnerabilidade da autora, idosa e beneficiária da assistência judiciária gratuita, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar a regularidade das contratações impugnadas.

2.2. Da suficiência da prova documental apresentada

A análise dos autos revela que o banco apelado apresentou documentação robusta que evidencia a regularidade das contratações, notadamente:

a) Contratos eletrônicos com assinatura visivelmente compatível com os documentos pessoais apresentados; b) Comprovantes de transferência eletrônica disponível (TED) para conta bancária de titularidade da própria autora, a mesma conta indicada nos contratos; c) Histórico de movimentação financeira compatível com as operações realizadas.

A prova documental devidamente assinada constitui meio probatório idôneo e suficiente para demonstrar a validade da manifestação de vontade.

Esse é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AUTOR/RECORRENTE ANALFABATO, CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO COM ASSINATURA À ROGO DO AUTOR - ASSINATURA A ROGO DO CONTRATO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORMALIDADE, NOS EXATOS TERMOS DA LEI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUNTOU CONTRATO DEMONSTRANDO A EFETIVA CONTRATAÇÃO ( ART. 373, I CPC/15) – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO. A parte autora alega que na condição de pessoa de pouca instrução, foi vítima de golpe em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e que faria jus a indenização por danos morais e nulidade da relação jurídica. Contudo, não cumpriu com o ônus que lhe incumbia, de provar os fatos alegados. (art. 373, I, CPC)
– A Instituição financeira, ao revés, trouxe aos autos prova da contratação de mútuo entre as partes (art. 373, II, CPC/15), com liberação dos valores, cujo contrato encontra-se dentro dos limites da legalidade exigente ao caso – Recurso não provido
(TJ-MS – APL: 08042844620168120002 MS 0804284-46.2016.8.12.0002, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2019).

2.3. Da desnecessidade de perícia grafotécnica

A insurgência quanto à ausência de perícia grafotécnica não merece prosperar. Quando presentes elementos probatórios suficientes para a formação do convencimento judicial, a realização de perícia torna-se desnecessária, não configurando cerceamento de defesa sua não determinação.

No presente caso, a prova documental produzida pelo banco, especialmente os contratos devidamente assinados e a efetiva disponibilização dos recursos em conta da autora, constitui conjunto probatório robusto que dispensa a produção de prova pericial grafotécnica.

2.4. Da inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Contudo, tal enunciado pressupõe a efetiva ocorrência de fraude, circunstância que não restou demonstrada nos autos. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não pode ser invocada de forma genérica, sendo necessária a comprovação da falha na prestação do serviço ou da ocorrência de defeito que tenha causado dano ao consumidor.

2.5. Da ausência de dano moral

Não se vislumbra, na espécie, a configuração de dano moral indenizável. Os descontos realizados no benefício previdenciário da autora decorreram de contratos regularmente celebrados, não se configurando ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar.

A mera alegação de contratação fraudulenta, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para caracterizar dano moral, especialmente quando a instituição financeira comprova a regularidade de suas condutas.

III. DA CONCLUSÃO

A sentença de primeiro grau analisou adequadamente o conjunto probatório, concluindo pela regularidade das contratações impugnadas. A prova documental apresentada pela instituição financeira é suficiente para afastar as alegações de fraude, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/10/2025